Tribunal: STF
Processo: HC 232425
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus nº 180.627, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC N. 375.774/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 



    2. Na hipótese, ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena e ao princípio da fraternidade, na hipótese, verifica-se que acórdão estadual,, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho menor. 



    3. A modificação desse entendimento a fim de se conceder o benefício, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos por este Tribunal Superior, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente cumpre pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    A defesa formulou pedido de prisão domiciliar, que foi indeferido pelo juízo da execução. 



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da pretensão defensiva. 



    Alega que “a prisão domiciliar de mãe de menor de 12 anos pode ser concedida mesmo em casos de execução definitiva da pena, ainda que em regime fechado”. 



    Sustenta que as decisões precedentes “contrariam entendimentos já consolidados por Tribunais Superiores, principalmente no que se refere o acórdão do STJ, em que se pautou na ausência de prova quanto à imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho menor, sem fundamentar cabalmente em que momento e por qual prova se lograria evidenciar tal necessidade”, destacando “entendimento jurisprudencial que dispensa a necessidade de qualquer prova quanto a referida imprescindibilidade, uma vez que esta se presume”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante todo o exposto, vêm os Impetrantes requerer que seja concedido, em caráter liminar, o benefício da prisão domiciliar. 



    Os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora estão presentes e foram demonstrados à exaustão.



    Em primeiro lugar, pois a medida é reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores – daí evidente a fumaça do bom direito. 



    E, em segundo lugar, pois a demora em se reestabelecer o contato e os cuidados maternos da Paciente a seus filhos cria risco não admito pelo Direito à saúde física e mental dos menores, já que o pai trabalha fora de casa e não há quem possa fazer frente pelo tempo estimado da pena em regime fechado. 



    No mérito, requer-se seja confirmado o pedido liminar, garantindo-se o cumprimento da pena em regime domiciliar, a fim de que melhor atenda o Princípio da Proteção Integral aos filhos da Paciente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, cabe pontuar que, com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for ‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’, nos seguintes termos:



    [...]



    Registra-se que, em 20/2/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para ‘determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. 



    Já nos casos de condenação definitiva, o art. 117 da LEP prevê a concessão da benesse aos apenados em regime aberto:



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, superou a interpretação literal desse dispositivo legal, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas que em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016), não podendo se falar, em ‘imprescindibilidade por presunção’. 



    Sobre o tema, ainda, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC 145.931/MG (Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 09/03/2022, DJe de 16/03/2022), estabeleceu ser possível a concessão do benefício, excepcionalmente, às reeducandas dos regimes fechado e semiaberto, cuja análise deve ser feita pelo juízo da execução penal, de acordo com o caso concreto, ‘salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança’. 



    Transcrevo, a seguir, a ementa do referido julgado:



    [...]



    Noutro giro, a Quinta Turma, na recente sessão do dia 7/6/2022, fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida. 



    Por oportuno, confira-se a ementa desse precedente:



    [...]



    No caso dos autos, cuida-se de reeducanda, condenada definitivamente à pena de 7 (sete) anos de reclusão, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput (cinco vezes), no art. 33, caput, c. c. o art. 40, inciso VI (três vezes), e no art. 35, caput, todos da Lei de Drogas. É mãe de 2 (duas) crianças - uma com 2 (dois) anos e a outra com 12 (doze) anos -, e requer o benefício da prisão domiciliar humanitária, com base no art. 117, III, da LEP. 



    Todavia, o pedido foi indeferido à consideração de que não foi demonstrada a excepcionalidade a autorizar a concessão da prisão domiciliar:



    [...]



    Dessa forma, a modificação das premissas delineadas pelas instâncias ordinárias, no sentido de que a apenada é indispensável aos cuidados do filho menor de 12 (doze) anos, no intuito de se conceder o benefício, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos por este Tribunal Superior, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido, confiram-se:



    [...]



    Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade que pudesse ensejar a concessão da ordem, de ofício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Ab initio, convém registrar que no julgamento do HC 143.641, a ordem foi concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”. Contudo, essa hipótese não se amolda ao caso dos autos, porquanto a paciente não cumpre prisão preventiva, mas, sim, definitiva.



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça pontuou que “o pedido foi indeferido à consideração de que não foi demonstrada a excepcionalidade a autorizar a concessão da prisão domiciliar”, ressaltando, ainda, que “a modificação das premissas delineadas pelas instâncias ordinárias, no sentido de que a apenada é indispensável aos cuidados do filho menor de 12 (doze) anos, no intuito de se conceder o benefício, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos por este Tribunal Superior, o que é inadmissível em sede de habeas corpus”.



    Com efeito, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in vebis: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Hipótese de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 297, c/c o art. 304, ambos do Código Penal. Conforme assentou o Juízo de origem, “a acusada responde a, pelo menos, duas ações criminais em curso no Estado do Ceará e permanecia foragida há relevante lapso temporal. Assim, as circunstâncias indicam que a acusada se dedica, reiteradamente, a atividades delituosas, como meio de vida”. 6. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, para além de observar que a agravante é contumaz na prática delitiva, o fato é que, tal como afirmou o juiz singular, “[p]elo que se infere dos elementos informativos produzidos, (...) os filhos menores da acusada sequer estariam em sua companhia, enfraquecendo a alegação de sua imprescindibilidade aos seus cuidados. Ademais, o genitor das menores permanece em liberdade, não tendo sido demonstrada ou, ao menos, indiciada a sua incapacidade de garantir a subsistência e suprir os cuidados das filhas”. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante neste ponto. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223.915-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 218.447-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/3/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “ o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.404-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020)



    PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984 – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. (HC 176.059, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 9/3/2020)



    Deveras, cumpre consignar que o Tribunal de origem asseverou que “não há prova de que apaciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores ou que outras pessoas não possam suprir as necessidades primárias deles”.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente